Tribunal: TJBA
Processo: 0153878-15.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0153878-15.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra entidade de autogestão, objetivando cessação da cobrança de tarifa de emissão de boleto bancário aos segurados, obrigações de fazer, repetição do indébito e medidas de publicidade da decisão. 2. A questão central versa sobre a legalidade da cobrança de tarifa de emissão de boleto bancário por entidade de autogestão e a necessária observância do princípio da dialeticidade recursal para admissibilidade da apelação. 3. O princípio da dialeticidade recursal, corolário do devido processo legal e do direito ao contraditório, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso por ausência de correlação lógica entre as razões apresentadas e a ratio decidendi atacada. 4. O recorrente limitou-se a argumentos genéricos sobre cessação posterior da prática questionada, sem enfrentar dialeticamente o fundamento central da sentença quanto à abusividade das tarifas cobradas à luz dos princípios contratuais do Código Civil, violando manifestamente o art. 1.010, III, do CPC. 5. A sentença estabeleceu múltiplas condenações específicas (cessação da cobrança, repetição do indébito, publicidade, exibição de documentos), não tendo o apelante atacado individualmente cada uma dessas determinações, o que demonstra a ausência de tecnicidade recursal adequada. 6. A mera alegação de cessação voluntária da prática abusiva após o ajuizamento da ação não constitui impugnação válida aos fundamentos que declararam sua ilegalidade originária, persistindo a necessidade de reparação dos danos já causados à coletividade. 7. Recurso não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0153878-15.2009.8.05.0001, em que figuram como partes CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI (Apelante) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (Apelado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA